Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO DO NOME DA RECORRENTE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento de caução com a finalidade de promover a retirada do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
2. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC).
3. Nesse sentido, de acordo com Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha. 3.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias.
4. No caso em análise os extratos bancários coligidos aos presentes autos, desacompanhados de outros elementos probatórios, não podem ser considerados suficientes para a demonstração de que o recolhimento do valor de caução determinado pelo Juízo singular prejudicará o pagamento das despesas com insumos, tributos e salários dos empregados da agravante. 4.1. Note-se, a esse respeito, que os referidos extratos evidenciam movimentação financeira em montante considerável, inclusive com a existência de aplicações de valores em investimentos, com saldo superior à quantia estipulada como caução, além daquelas movimentações de cunho ordinário promovidas pela recorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.